Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732509-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDETE VALENTIM SOARES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Valdete Valentim Soares de Souza contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 242494518 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral por ela ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0732058-69.2025.8.07.0001, declinou da competência para a Comarca de Tietê-SP, sob fundamento de ali estar localizada a agência bancária correspondente à conta PASEP objeto da lide. Em razões recursais (Id 74840783), a agravante requer, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, reiterando que já foram deferidos em acórdão oriundo do TJSP. No mérito, alega ser ilegal a decisão recorrida, sob o fundamento de ser relativa a competência territorial, não podendo ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Argumenta residir em Cerquilho-SP, e que a remessa dos autos deve ser feita diretamente pelo juízo, sem necessidade de nova ação, conforme artigo 64, §3o do CPC. Defende ser o rol do artigo 1015 do CPC de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento para discutir competência, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.704.520/MT, Tema 988). Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: a) os benefícios da justiça gratuita ao agravante; b) recebimento do presente Agravo de Instrumento e o deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja declinada a competência para a Comarca de Cerquilho-SP, cujos autos deverão ser remetidos diretamente pelo juízo; c) requisitar do MM. Juiz “a quo”, as informações que se fizerem necessárias, comunicando-lhe, ainda, a antecipação acima requerida, se concedida; d) intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto; e) que ao final, seja dado provimento ao presente recurso, para o efeito de reforma da decisão combatida, declinando a competência para a Comarca de Cerquilho-SP, cujos autos deverão ser remetidos diretamente pelo juízo. Sem preparo ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. 1. Da ausência de interesse recursal 1.1. Gratuidade de justiça deferida pelo TJSP Ao final de suas razões recursais, a parte agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (item “a” dos pedidos). Todavia, à parte recorrente foi concedido o benefício da justiça gratuita no âmbito do acórdão proferido pelo e. TJSP (Id 240013622 do processo de referência), sem que haja notícia de que ele tenha sido revogado. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos nesta instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. ASSÉDIO PROCESSUAL E ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Uma vez concedido pelo Juízo de origem o benefício da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade postulado em sede recursal, implicando, portanto, no não conhecimento do recurso quanto ao ponto. 2. Conforme já decidido pela eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Diante da previsão legal, notadamente o art. 6° da Lei n°10.820/2003, e a Resolução no 1.326 de 16 de setembro de 2015, bem como expressa previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado. 4. Embora o consumidor alegue ter contratado um empréstimo simples na modalidade consignado, há nos autos ampla documentação indicando a contratação para adesão a um cartão de crédito consignado. Além do mais, o cartão foi desbloqueado e usado normalmente, não evidenciando, assim, conduta abusiva por parte do Banco réu, que comercializou produto financeiro regulamentado por lei. 5. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido. 6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1979953, 0707671-31.2023.8.07.0010, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) – grifos nossos À vista disso, com fundamento na falta de interesse, não conheço do item “a” dos pedidos, em que postulada gratuidade de justiça por se tratar de ponto desnecessariamente reiterado pela parte agravante no recurso interposto, uma vez que já lhe foi concedida tal benesse. 1.2. Da concordância com a declinação de competência à Comarca de Tietê-SP Apesar da dispendiosa argumentação travada pela recorrente na defesa da tese de impossibilidade de declinação da competência para a Comarca de Tietê-SP, verifico que, ao contrário do por ela defendido, não se insurge a agravante em relação ao estabelecido na decisão agravada. Ao contrário, manifesta, em verdade, concordância com o teor do ali decidido, ao assim afirmar: “Conforme já explicitado em embargos de declaração, em que pese a agravante não residir na Cidade de Tiete-SP, mas sim, em Cerquilho-SP e nesta comarca ter distribuída a ação que posteriormente teve declinada sua competência, de modo que, aparentemente o intuito do juízo ao indicar o juízo competente a Comarca de Tiete-SP é evitar ter que suscitar conflito de competência, não se opõe a remessa dos autos para a Comarca de Tiete-SP, pois próxima a sua residência.” (Id 74840783, p. 8) Com efeito, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência da parte por meio da qual postula a revogação do comando a que voluntariamente não se opõe. Destaco, quanto ao tema, o disposto no art. 1.000 do CPC, que prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a agravante se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, não se opôs em relação à decisão que pretende modificar, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou que o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal em virtude de concordância manifestada quanto ao decidido. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CÁLCULOS DA DÍVIDA. CONTADORIA JUDICIAL. ACEITE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. Inexiste interesse recursal quando o pedido do recorrente consiste em modificar decisão sobre a qual manifestou concordância no processo de origem. 3. A parte não pode concordar com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no processo de origem e recorrer ao mesmo tempo, sob pena de afronta à preclusão. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1952129, 0725506-28.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DO GOVERNO. EMISSÃO DE ITCMD. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS DE UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. DECISÃO NÃO MODIFICADA. 1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de regularização do espólio junto à Secretaria do Governo e emissão de ITCMD dos imóveis partilhados, pois tal pedido não foi objeto de análise nas decisões atacadas. A ausência de manifestação judicial sobre o tema deveria ter sido objeto de recurso próprio, o que não ocorreu, configurando ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. O pedido de remoção da inventariante não merece conhecimento, uma vez que a decisão anterior restou preclusa e não foi devidamente impugnada em embargos posteriores, de modo que o presente agravo é intempestivo quanto à matéria. Além disso, não cabe remoção de ofício da inventariante, pois não se trata de matéria de ordem pública. 3. Quanto ao pedido de retirada dos ressarcimentos pela agravada, houve concordância da recorrente com o pagamento das taxas condominiais e a inventariante atendeu à pretensão, apresentando novo esboço de partilha. Verifica-se, assim, perda superveniente de interesse recursal neste tópico. 4. Em relação ao pedido para que despesas de IPTU/TLP, água, luz e condomínio, referentes ao período de utilização dos imóveis, sejam suportadas pela agravada, não há provas de ocupação exclusiva por parte da neta da inventariante. A decisão atacada determinou que tais despesas sejam suportadas pelo espólio, sendo desarrazoado impor o custeio à neta sem comprovação de efetiva ocupação. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1886892, 0717285-56.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) – grifos nossos Assim, por visar discutir matéria a qual voluntariamente aquiesceu, o recurso não é passível de cognição. 1.3. Da preclusão quanto à declinação de competência da Comarca de Cerquilho-SP Por fim, verifico que a pretensão da agravante na remessa do feito à Comarca de Cerquilho-SP esbarra no estabelecido no acórdão proferido pelo e. TJSP quando do julgamento do agravo de instrumento n. 2037121-57.2025.8.26.0000 (Id 240013622 do processo de referência). Com efeito, estabeleceu aquela Casa de Justiça a impossibilidade de tramitação do feito na Comarca de Cerquilho-SP, decisão que já conta com trânsito em julgado (Id 240013622, p. 12, do processo de referência), de maneira que, se outro é o entendimento da parte, deveria ter ela buscado modificar dito entendimento no âmbito daquele agravo para manter o feito em tramitação na referida comarca. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para discussão de tópico não impugnado no momento adequado pela agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque a agravante almeja alterar questão decidida pelo e. TJSP e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas e não suscitadas no momento adequado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA OMISSA NO PONTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. CÁLCULO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC. CORREÇÃO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a conformidade do cálculo apresentado pela exequente aos termos do título executivo judicial, afastando o alegado excesso de execução e a pretensão de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária. A agravante pretende a reforma da decisão agravada, com esteio no entendimento jurisprudencial firmado nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos ns. 99, 112 e 176. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material. 5. Não tendo a sentença sido impugnada no tempo e modo devidos, revela-se inviável o reconhecimento do excesso de execução, ante a inexistência, no título executivo, de determinação para aplicação do índice pretendido pela agravante (Taxa SELIC), aliado ao fato de que o índice utilizado pela exequente no cálculo do cumprimento de sentença (INPC) era o índice oficial utilizado pela Contadoria deste Tribunal de Justiça no momento do início da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A aplicação de índice de correção monetária distinto do adotado oficialmente pelo Tribunal de Justiça não enseja o reconhecimento de excesso de execução, quando referida aplicação se encontra amparada pela coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.623.632/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1916985, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1357687, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/07/2021. (Acórdão 1967710, 0751611-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) – grifo nosso Desse modo, por não ultrapassar a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora